Tribunal: TJDFT
Processo: 0004018-38.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA.
1. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos fatos, sobretudo diante das declarações da vítima que afirmou categoricamente que foi agredida e ameaçada pelo réu, de forma coerente e harmônica com as provas carreadas aos autos.
2. É da Defesa o ônus da comprovação de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor a ponto de abalar a sua integridade psicológica, enquadrando-se dentro da figura típica do crime de ameaça.
4. Justifica-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fato foi praticado na presença de criança ou adolescente.
5. Recurso conhecido e não provido.